Tribunal: STJ
Processo: 0726624-05.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77705 - DF(2025/0425686-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CESAR MACHADO VIEIRA
ADVOGADO
: KAYO JOSÉ MIRANDA LEITE ARARUNA - DF031185
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: OTAVIO ALVES GALVAO JUNIOR - DF041966
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU DA CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR O VÍCIO. FALHA NÃO SUPRIDA. SUBSTABELECIMENTO
OUTORGADO EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 115/STJ
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o entendimento
consubstanciado no enunciado 115 da Súmula do STJ, de que "na instância especial,
é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos", aplica-se
aos casos em que não se apresenta a cadeia completa de procurações hábil a
demonstrar que o patrono titular do certificado digital utilizado para assinar a
petição recursal possui poderes de representação.
2. "Esta Corte já assentou o entendimento de que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é
necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso" (AgInt no
, rel. Min. Humberto
REsp n. 2.091.118/RS
Martins, Terceira Turma, DJe de
.
14/3/2024)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/05/2026
20/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56962684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 2b8126c6-cd62-4881-a9a2-5bacc965ff31

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 2b8126c6-cd62-4881-a9a2-5bacc965ff31

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77705 - DF(2025/0425686-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CESAR MACHADO VIEIRA
ADVOGADO
: KAYO JOSÉ MIRANDA LEITE ARARUNA - DF031185
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: OTAVIO ALVES GALVAO JUNIOR - DF041966
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU DA CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR O VÍCIO. FALHA NÃO SUPRIDA. SUBSTABELECIMENTO
OUTORGADO EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 115/STJ
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o entendimento
consubstanciado no enunciado 115 da Súmula do STJ, de que "na instância especial,
é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos", aplica-se
aos casos em que não se apresenta a cadeia completa de procurações hábil a
demonstrar que o patrono titular do certificado digital utilizado para assinar a
petição recursal possui poderes de representação.
2. "Esta Corte já assentou o entendimento de que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é
necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso" (AgInt no
, rel. Min. Humberto
REsp n. 2.091.118/RS
Martins, Terceira Turma, DJe de
.
14/3/2024)
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno no recurso em mandado de segurança interposto por
CESAR MACHADO VIEIRA, contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal
de Justiça, que não conheceu do recurso, nos seguintes termos (fls. 323-324):

Por meio da análise do recurso de CESAR MACHADO VIEIRA, verifica-se
que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração
cadeia
e/ou
completa de substabelecimento conferindo poderes ao Dr. KAYO JOSÉ
MIRANDA LEITE ARARUNA, subscritor do Recurso em Mandado de
Segurança. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada
para sanar referido vício, não regularizou. Com efeito, o instrumento de
Documento eletrônico VDA56340206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:31:57
Código de Controle do Documento: 074788d9-5c71-4bd4-b1e0-84fc9c8b88a9

mandato juntado à fl. 318 não pode ser aceito. Veja-se que o referido
documento possui data posterior (11.11.2025) à da interposição do recurso que
ocorreu em 27.10.2025. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
(...)
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na
.
Súmula n. 115/STJ
Ante o exposto, com base no -E, V, do Regimento Interno do Superior art. 21
Tribunal de Justiça,
do Recurso em Mandado de Segurança.
não conheço

Nas razões do agravo interno, o recorrente assinala que "o Recurso em Mandado
de Segurança foi interposto no dies ad quem do prazo recursal, em 27 de outubro de 2025, às
22h48 (e- STJ fls. 284 e seguintes), evitando-se a preclusão temporal (perda do direito de
exercer algum ato processual) e o conseguinte decreto de intempestividade" (fl. 334).
Destaca "o recente julgamento ocorrido no âmbito da Corte Especial (AgInt nos
EAREsp 1742202 / SP, DJEN
considerou exatamente essa hipótese, isto é, sim,
16/12/2025)
autoriza-se a posterior datação da procuração, para evitar preclusão" (fl. 336).
Outrossim, pondera que, diante da interposição do recurso no
do
dies ad quem
prazo recursal, nos estritos termos do artigo 104,
, do CPC e da recente jurisprudência da
caput
Corte Especial deve ser feito o "
para essa importante sutileza".
distinguishing
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a sua reforma para que seja
dado provimento ao recurso em mandado de segurança.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 345-349.
O Ministério Público Federal apresentou parecer às fls. 360-374.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Da análise da íntegra do corrente processo, verifica-se que no ato de interposição
do recurso ordinário em mandado de segurança (
), o causídico Kayo José Miranda
27/10/2025
Leite (
n. 31.185), subscritor da peça eletrônica interposta, não possuía procuração ou
OAB/DF
substabelecimento nos autos, que demonstrasse a outorga de poderes pelo recorrente, em nítido
vício de representação processual.
Uma vez verificada a pecha processual sanável, a Secretaria Judiciária deste
Tribunal Superior determinou a intimação da parte para que procedesse com a regularização da
representação, porém, sem sucesso, pois o prazo transcorreu
sem qualquer manifestação
in albis
do requerente.
Desse modo, incide à espécie a exegese do enunciado 115 da Súmula deste
Tribunal Superior, que assim reza: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por
".
advogado sem procuração nos autos
Documento eletrônico VDA56340206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:31:57
Código de Controle do Documento: 074788d9-5c71-4bd4-b1e0-84fc9c8b88a9

Saliente-se que a própria documentação juntada por ocasião do agravo interno
demonstra que o substabelecimento ao causídico do recorrente foi outorgado somente em
portanto, em momento posterior à interposição do recurso ordinário, que se deu em
11/11/2025,
A esse respeito, pontue-se que "esta Corte já assentou o entendimento de que para
27/10/2025.
suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à
da interposição do recurso". (AgInt no
, rel. Min. Humberto Martins,
REsp n. 2.091.118/RS
Terceira Turma, DJe de 14/3/2024)
Outrossim, é valido destacar para fins de representação processual, o que interessa
é quem é o advogado titular do certificado digital utilizado para a interposição do recurso, sendo
indiferente que a banca a qual pertença o patrono possua vários advogados. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA
PARTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(...)
2. É considerado inexistente, nos termos da Súmula n. 115 do STJ, o
recurso em que o advogado titular do certificado digital utilizado para
assinar a transmissão eletrônica da petição não possui instrumento de
.
procuração nos autos
(...)
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.916.450/SP
Turma, DJe de
.
22/11/2021)
Por fim, tem-se que, à míngua de previsão legal ou regimental para tanto, não se
mostra possível nova intimação para regularização da representação processual do recorrente.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA56340206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:31:57
Código de Controle do Documento: 074788d9-5c71-4bd4-b1e0-84fc9c8b88a9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 77.705 / DF
Número Registro: 2025/0425686-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07266240520258070000 7266240520258070000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CESAR MACHADO VIEIRA
ADVOGADO
: KAYO JOSÉ MIRANDA LEITE ARARUNA - DF031185
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : OTAVIO ALVES GALVAO JUNIOR - DF041966
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CESAR MACHADO VIEIRA
ADVOGADO
: KAYO JOSÉ MIRANDA LEITE ARARUNA - DF031185
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : OTAVIO ALVES GALVAO JUNIOR - DF041966
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56935288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:44
Código de Controle do Documento: ab614fcc-94fc-448a-a10e-0bfefa70d51a

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:44
Código de Controle do Documento: ab614fcc-94fc-448a-a10e-0bfefa70d51a